Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARA

AGRAVADO: MACIEL & MONTEIRO LTDA - ME

PROCURADOR: ALANA DOS SANTOS CARNEIRO, CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES PELO JUÍZO A QUO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
É
SABIDO QUE PARA QUE ALGUÉM FIGURE COMO RÉU EM AÇÃO MONITÓRIA É NECESSÁRIO QUE CONSTE COMO DEVEDOR NO DOCUMENTO QUE SE PRETENDE OBTER A CONDIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO, PORÉM, A ÚNICA PROVA DOCUMENTAL ANEXADA FOI UMA NOTA FISCAL EMITIDA EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO CANDIDATO LUIZ GONZAGA LEITE LOPES, LOGO, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO CONTRATADO TENHA OCORRIDO POR PARTE DO ORA AGRAVANTE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O AGRAVANTE TEVE ARRESTADO/BLOQUEADOS O VALOR DE R$23.887,86 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE SUAS CONTAS, IMPOSSIBILITANDO COM O PAGAMENTO DE DIRIGENTES E PESSOAL DE APOIO, CONTAS DE ENERGIAS, TELEFONE, CUSTEIO DE ATIVIDADES PARTIDÁRIAS E OUTROS.
A PRETENSÃO DO RECORRENTE ESTÁ AMPARADA APENAS EM UMA NOTA FISCAL, NÃO HAVENDO PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
MACIEL & MONTEIRO LTDA - ME

ADVOGADOS:
ALANA DOS SANTOS CARNEIRO e CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARA

ADVOGADO:
CLAUDIO RONALDO BARROS BORDALO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________________________________

MACIEL & MONTEIRO LTDA – ME (L.C. ESTÚDIO E MULTIMÍDIA),
interpôs Agravo interno contra decisão que deferiu o efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETÓRIO REGIONAL DO PARÁ.

Diz a empresa recorrente que: “Dialogou diversas vezes com o agravado no intuito de receber pelo pagamento. Sem obter êxito, se sentiu obrigado a ingressar com a Ação Original para que pudesse receber uma resposta positiva e eficaz do Judiciário Paraense. O agravado não pagou a dívida porque não quis, sabe-se que recebeu o repasse dos valores destinados à referida despesa, mas usou de má fé, deixando de pagar os serviços prestados pelo agravante. Curioso é saber para onde foi o dinheiro destinado a esta despesa. Com a decisão monocrática da Relatora determinando o desbloqueio das contas do agravado, o agravante não terá garantia alguma que receberá um dia o valor que lhe cabe, já que até a presente data não recebeu, uma vez que há um grande risco de aquele solicitar que todos os valores por ele recebido sejam depositados na conta do fundo partidário, prejudicando em demasia o agravante. Por outro lado, o agravado não fez prova alguma de que o valor bloqueado seria para pagar as despesas mencionadas. Para acatar um argumento desses é imprescindível que se obtenha o mínimo de prova, do contrário, se trata apenas de falácias sem fundamento que qualquer um pode alegar. O agravante se sente injustiçado, pois prestou o serviço de maneira eficaz e não obteve nenhum retorno financeiro. Quando finalmente obtém uma decisão a seu favor, logo é revogada sem fundamento cabível, pois os argumentos utilizados para o deferimento da Tutela Antecipatória são, data vênia, frágeis”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
MACIEL & MONTEIRO LTDA - ME

ADVOGADOS:
ALANA DOS SANTOS CARNEIRO e CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARA

ADVOGADO:
CLAUDIO RONALDO BARROS BORDALO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuidando-se de relação jurídica onerosa e bilateral, pela qual são estabelecidos direitos e deveres às partes negociantes, tem-se que o agravante, para exigir o pagamento de eventual dívida, deveria comprovar, de forma satisfatória, a prestação de serviços supostamente feita ao agravado.

Pois bem, como disse ao deferir o efeito suspensivo em prol do agravado, “É
sabido que para que alguém figure como réu em ação monitória é necessário que conste como devedor no documento que se pretende obter a condição de título executivo, porém, a única prova documental anexada foi uma nota fiscal emitida exclusivamente em nome do candidato Luiz Gonzaga Leite Lopes, logo, não há qualquer comprovação de que o serviço contratado tenha ocorrido por parte do ora agravante”.

Como se tal não bastasse, constatei
, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o agravante teve arrestado/bloqueados o valor de R$23.887,86 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) de suas contas, impossibilitando com o pagamento de dirigentes e pessoal de apoio, contas de energias, telefone, custeio de atividades partidárias e outras coisas.

Segundo o disposto no art. 700, do CPC/15 (art. 1.102, do CPC/73), a causa de pedir da ação monitória é a prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito ao recebimento de dinheiro, coisa fungível ou bem móvel.

A respeito do tema eis o entendimento doutrinário:

Exige o art. 1.102, a que a petição inicial da ação monitoria seja instruída com a 'prova escrita' do direito do autor. A prova escrita, em Direito Processual Civil, tanto é a preconstituída (instrumento elaborado no ato da realização do negócio jurídico para registro da declaração de vontade) como a causal (escrito surgido sem intenção direta de documentar o negócio jurídico, mas que é suficiente para demonstrar sua existência). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 3 vol. 26ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 339).

No presente caso,
a pretensão do recorrente está amparada apenas em uma nota fiscal, não havendo prova da efetiva contratação ou da prestação dos serviços.

Destarte, entendo que a nota fiscal desacompanhada do contrato de prestação de serviços, não constitui prova escritura suficiente para a demonstração da efetiva prestação de serviços e da existência do débito em aberto, capaz de sustentar o bloqueio do valor supostamente devido, pelo menos, nesta análise prévia.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021